Tribunal: TJMT
Processo: 1021721-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021721-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), HUGO JEBERSON BARBOSA DE FREITAS - CPF: 046.045.021-29 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. Agravo interno. Obrigação de fazer. Astreintes. Cumprimento provisório de sentença. Necessidade de intimação pessoal. Súmula 410 do stj. Invenção jurisprudencial. Precedentes inexistentes. Litigância de má-fé. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, aplicou multa por litigância de má-fé ao agravante, e manteve a sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, declarando a inexigibilidade de multa diária, pois não houve a intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em examinar (i) se o comparecimento espontâneo do devedor supre a necessidade de intimação pessoal para a exigibilidade da astreinte; (ii) a pertinência da aplicação de multa por litigância de má-fé pela invocação de precedentes inexistentes.

III. Razões de decidir

3. A exigência de intimação pessoal do devedor para a cobrança da multa diária (astreinte) é condição necessária, conforme entendimento consolidado na Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O comparecimento espontâneo da parte por meio de seu advogado nos autos, mesmo que demonstre ciência da decisão, não tem o condão de suprir a necessidade de intimação pessoal para fins de exigibilidade da multa cominatória, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5. A invocação de precedentes inexistentes para fundamentar a pretensão recursal configura litigância de má-fé, por alterar a verdade dos fatos e tentar induzir o juízo a erro, o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 81 do CPC.

IV. Dispositivo

6. Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por HUGO JEBERSON BARBOSA DE FREITAS contra a r. decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1021721-37.2025.8.11.0000, oriundo dos autos da ação de “
Cumprimento Provisório de Sentença
” (Proc. no 1022770-24.2024.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra BANCO BRADESCO CARTOES S.A., negou provimento ao recurso e aplicou multa por litigância de má-fé, tendo em vista a invocação de precedentes inexistentes pelo agravante, mantendo a sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para declarar a inexigibilidade da multa diária fixada na decisão interlocutória proferida nos autos do processo no 1007967- 36.2024.8.11.0041, em consequência, extinguiu o Cumprimento Provisório de Sentença, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, determinou o levantamento dos valores depositados a título de garantia do juízo (cf. Id. no 159747548 dos autos de origem), em favor da parte executada (cf. Id. no 303104390).

Em suas razões, a parte agravante sustenta que a invocação de precedente inexistente configura mero erro material que não autoriza automaticamente a imposição de penalidade extrema, como a multa por litigância de má-fé, motivo pelo qual pede o afastamento da multa aplicada. No mérito, insiste que é possível a relativização da exigência de intimação pessoal quando há comparecimento espontâneo com ciência inequívoca, afirmando que diversas decisões deste eg. Tribunal de Justiça reconhecem a possibilidade de afastar a exigência de intimação pessoal, para comprovar, colaciona três ementas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (cf. Id. no 305004854). Requer, pois, seja afastada a multa por litigância de má-fé e, no mérito, o provimento do agravo para que seja reconhecido que o comparecimento espontâneo da parte executada aos autos supre a exigência de intimação pessoal para a exigência da astreinte (cf. Id. no 305004854).

Mesmo intimada, a parte agravada não ofereceu contrarrazões (cf. Id. no 311902366).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 1.021, §2o, do CPC, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Relembrando, na origem, o agravante apresentou cumprimento provisório da multa fixada por descumprimento de decisão judicial (n. 1007967-36.2024.8.11.0041), alegando que a decisão judicial que determinou a exclusão de seu nome do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) não foi devidamente cumprida pela instituição financeira, o que ensejou a incidência de multa diária, totalizando o montante de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), correspondente ao período compreendido entre 07/03/2024 e 30/05/2024.

Na impugnação ao cumprimento de sentença, o Banco alegou não ter sido intimado pessoalmente da obrigação de fazer.

O MM. Juiz de primeiro grau consignou na decisão agravada:

“Compulsando os autos principais, verifico que a decisão que concedeu a tutela de urgência foi proferida em 07/03/2024, sendo a parte ré intimada por meio do sistema PJe em 14/03/2024.

Não obstante, não há nos autos comprovação de que a instituição financeira tenha sido pessoalmente intimada para o cumprimento da obrigação de fazer, ônus que incumbia ao exequente, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

A intimação por meio do sistema PJe, embora válida para fins de ciência da decisão, não se equipara à intimação pessoal exigida pela Súmula 410 do STJ, que visa garantir a efetiva ciência do devedor quanto à obrigação de fazer e às consequências de seu descumprimento. (...)

Quanto a alegação da Exequente de que o comparecimento espontâneo do Banco Executado nos autos principais, informando um suposto cumprimento da obrigação de fazer, tornaria desnecessária a intimação pessoal, afastando a aplicação da Súmula 410 do STJ, não merece prosperar.

O fato de o Banco ter comparecido espontaneamente nos autos principais, informando um suposto cumprimento da obrigação, não supre a necessidade de intimação pessoal para o cumprimento da decisão que fixou as astreintes. A intimação pessoal é o ato processual que confere ao devedor a ciência inequívoca da obrigação de fazer e das consequências de seu descumprimento.

O documento de ID. 158874038, mencionado pelo Exequente, não comprova a intimação pessoal do Banco para o cumprimento da obrigação de fazer, mas apenas um suposto cumprimento da decisão, o que não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula 410 do STJ.”

Nas razões recursais o agravante defende que a instituição financeira compareceu espontaneamente aos autos principais manifestando o suposto cumprimento da obrigação (cf. Id. no 158874038 dos autos no 1007967-36.2024.8.11.0041), suprindo, assim, a necessidade de intimação pessoal para o cumprimento da decisão que fixou as astreintes.

Este relator, monocraticamente, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto e aplicou multa por litigância de má-fé, no patamar de 2% sobre o valor da causa, ao agravante, nos seguintes principais fundamentos:

“Sobre o tema, a Corte Especial do eg. STJ já definiu que é necessária “a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil” (STJ - Corte Especial - EREsp 1.360.577/MG, Rel. p/ Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019), assim, embora seja lamentável o desleixo do Banco em cumprir ordem judicial, não há como cobrar multa de quem não foi intimado pessoalmente para cumprir a ordem, pois, em atenção à súmula do STJ, não há como impor à parte esse tipo de prejuízo, sem que ela tenha tido oportunidade de evitar.

Aliás, especificamente acerca da aplicabilidade de multa cominatória em caso de não intimação pessoal e posterior comparecimento espontâneo, entende a eg. Corte Cidadã:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULA No 410/STJ. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO. AUSÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis nos 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula no 410/STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes. 3. O comparecimento espontâneo na pessoa do advogado não supre a necessidade de intimação pessoal. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.790.821/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022 - destaquei)

Ademais, verifico com preocupação que o agravante fundamenta parte de sua argumentação na alegada existência de precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 466.214/SP e AgInt no AREsp 1.221.223/SP) que supostamente respaldariam sua pretensão. Contudo, após minuciosa pesquisa na base de jurisprudência do STJ, constato que os precedentes são inexistentes, o que configura evidente tentativa de indução do juízo a erro.

Tal conduta evidencia comportamento processual contrário à boa-fé objetiva e ao dever de lealdade processual, previstos nos artigos 5o e 77, inciso II, do Código de Processo Civil, configurando litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inciso II e V, do mesmo diploma legal, por agir de forma temerária e alterar a verdade dos fatos ao mencionar precedente inexistente para fundamentar sua pretensão.

O sistema jurídico brasileiro fundamenta-se na premissa da boa-fé processual, sendo inadmissível que a parte, visando obter provimento jurisdicional favorável, utilize-se de argumentos inverídicos ou distorcidos. A invocação de jurisprudência inexistente representa grave violação ao dever de probidade processual, merecendo a correspondente sanção.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Considerando a conduta processual do agravante, caracterizada pela invocação de tema repetitivo inexistente do Superior Tribunal de Justiça, condeno-o ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil.”

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso reside em dois pontos principais: (i) a possibilidade de relativização da exigência de intimação pessoal prevista na Súmula 410 do STJ quando há comparecimento espontâneo do devedor com ciência inequívoca da obrigação; e (ii) a pertinência da aplicação de multa por litigância de má-fé ao agravante por supostamente invocar jurisprudência inexistente.

Inicialmente, cumpre analisar a questão relativa à necessidade de intimação pessoal para a exigibilidade da multa cominatória (astreintes) em obrigações de fazer ou não fazer.

A Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. Tal enunciado foi editado com o propósito de garantir ao devedor pleno conhecimento da obrigação que lhe foi imposta e das consequências de seu descumprimento, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No presente caso, não houve a intimação pessoal, mas houve o comparecimento espontâneo da parte na pessoa do advogado, contudo, conforme entendimento pacífico da Corte Cidadã, especificamente para a cobrança de multa cominatória, “O comparecimento espontâneo na pessoa do advogado não supre a necessidade de intimação pessoal” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.790.821/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022).

Tal entendimento se justifica pela natureza da multa cominatória, que possui caráter coercitivo e não indenizatório, visando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Para que esse instrumento processual seja eficaz e, ao mesmo tempo, respeite os princípios do devido processo legal, é imprescindível que o devedor tenha pleno conhecimento não apenas da obrigação em si, mas também das consequências específicas de seu descumprimento.

Quanto aos precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo citados pelo agravante, é importante ressaltar que, embora respeitáveis, não se sobrepõem ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, especialmente considerando o caráter vinculante da jurisprudência da Corte Superior em questões de direito federal.

Portanto, a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, não merecendo reforma neste ponto.

Passo agora à análise da questão relativa à aplicação da multa por litigância de má-fé.

A decisão monocrática aplicou multa por litigância de má-fé ao agravante por entender que este teria invocado jurisprudência inexistente do STJ (AgRg no AREsp 466214/SP e AgInt no AREsp 1221223/SP) para fundamentar sua pretensão, configurando comportamento processual contrário à boa-fé objetiva e ao dever de lealdade processual.

O agravante, por sua vez, alega que houve mero erro material na citação dos precedentes, sem intuito de indução dolosa ou distorção consciente dos fatos, tratando-se de simples equívoco material sanável dentro da normalidade da prática forense.

No entanto, ao contrário do que pontua o agravante, é claro o intuito de indução dolosa e de distorção consciente do precedente, notadamente, porquanto, o precedente foi integralmente inventado, em consulta à base jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não há qualquer julgado com dizeres similares, muito menos com os números informados.

É justamente o referido comportamento processual totalmente contrário à boa-fé que deve ser sancionado, configurando litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inciso II e V, do Código de Processo Civil, tendo em vista a conduta temerária da parte ao alterar a verdade dos fatos e mencionar precedente inexistente para fundamentar sua pretensão.

Destaco, aliás, que a conduta do agravante nas razões do recurso de agravo interno reforça que não há qualquer cuidado na verificação da higidez do conteúdo da jurisprudência por ele colacionada, pois, apesar de se referir a “diversas decisões do próprio TJMT”, o agravante só menciona precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Com estas considerações,
nego provimento
ao recurso de Agravo Interno.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão, ensejará a aplicação de multa (artigo 1.026, §2, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025